Tribunal: TJMT
Processo: 0023173-79.2014.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023173-79.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MARCELO ISIDIO DOS SANTOS - CNPJ: 08.656.940/0001-45 (APELADO), MARCELO ISIDIO DOS SANTOS - CPF: 978.927.181-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TEMAS 566 A 571 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS POSTERIORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal fundada nas CDAs referentes a créditos tributários de ISSQN dos exercícios de 2008 e 2009, ajuizada em 2014, em razão da ausência de atos efetivos de constrição patrimonial aptos a interromper o prazo prescricional após o último marco interruptivo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571, especialmente diante das tentativas frustradas de citação, da ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e da ausência de atos efetivos posteriores de impulso útil do feito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, findando após um ano, ocorrendo o início da contagem do prazo prescricional quinquenal, conforme o Tema 566 do STJ.

4. Após a interrupção da prescrição, é vedada nova suspensão do prazo prescricional, iniciando-se imediatamente a contagem do quinquênio legal.

5. A ausência de atos posteriores eficazes de citação ou constrição patrimonial, sendo insuficiente o mero peticionamento ou a prática de diligências infrutíferas, conduz à consumação da prescrição intercorrente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/80, art. 40; CPC, arts. 487, II, 921, §§ 4o e 4o-A, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018 (Tema 566); STJ, REsp no 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025; STJ, REsp no 1.793.872/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.3.2019; STJ, Súmula no 106; TJMT, N.U. 0010453-46.2015.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.05.2025; TJMT, N.U. 0001011-04.2016.8.11.0105, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025; TJMT, N.U. 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da execução fiscal n. 0023173-79.2014.8.11.0002, por meio da qual foi reconhecida a prescrição intercorrente e declarada extinta a execução fiscal referente a créditos tributários de ISSQN dos exercícios de 2008 e 2009.

Na origem, o Juízo examinou a dinâmica processual da execução fiscal iniciada em 04.11.2014, observando que, após as tentativas frustradas de citação postal em 25.01.2016 (Id 342298858), transcorreu longo período sem atos úteis capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Registrou que, de acordo com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571, o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automático a partir da ciência da não localização do devedor ou da insuficiência de bens penhoráveis, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Verificou, ainda, que no caso concreto não ocorreu citação válida ou constrição patrimonial apta a interromper a prescrição após o último marco interruptivo em 08.03.2017, quando a Fazenda Pública tomou ciência da primeira frustrada tentativa de localização dos devedores (Id 342298858).

Assim, concluiu que a prescrição intercorrente encontrava-se configurada e julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, combinado com o art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil (Id 342298876).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, que a sentença teria incorrido em equívoco ao aplicar entendimento inadequado acerca do termo inicial da prescrição intercorrente.

Afirma que não restou configurada qualquer desídia processual da Fazenda Pública, pois o feito não ficou paralisado por mais de 6 (seis) anos por culpa do Município.

Argumenta que foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar o executado, contudo, sem êxito, não havendo que falar que o exequente agiu com desídia, o qual impulsionou regularmente a ação executiva empreendendo todos os esforços necessários à localização do executado.

Salienta que a paralisação do processo por longo tempo deu-se exclusivamente por inércia do Poder Judiciário, jamais por culpa do exequente.

Defende que não apenas a Fazenda Pública manifestou nos autos todas as vezes em que foi intimada, como também diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.

Sustenta que a pandemia da COVID-19 impôs restrições e suspensões de prazos, e que a migração para o PJe em 04.08.2021 desencadeou fase técnica de saneamento, tendo o Município atuado imediatamente em 23.08.2021 (Id 342298862).

Ao final, requer a reforma integral da sentença (Id 342298878).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande em face dos apelados, fundada em Certidões de Dívida Ativa referentes a créditos tributários de ISSQN dos exercícios de 2008 e 2009.

O apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, pois o decurso temporal verificado nos autos não pode ser imputado à inércia da Fazenda Pública, que teria realizado diligências ao longo do processo. Defende, assim, a reforma da sentença que extinguiu a execução (Id 342298878).

Sem razão, contudo.

A execução fiscal foi ajuizada em
04.11.2014
, tendo sido proferido o despacho citatório em
19.12.2014
(Id 342298858). Foram expedidas cartas de citação postal em
23.04.2015
, tanto para a pessoa jurídica quanto para o sócio (Id 342298858), porém ambas retornaram negativas em
25.01.2016
(Id 342298858).

Em
08.03.2017
, a Fazenda Pública foi intimada da devolução negativa das correspondências e requereu consulta ao sistema INFOJUD para localização do endereço do executado (Id 342298858).

O marco inicial relevante para fins de identificação do início da contagem do prazo prescricional é a ciência da Fazenda Pública quanto à primeira tentativa frustrada de citação, ocorrida em
08.03.2017
. A partir dessa data, houve o início automático do prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), firmou entendimento de observância obrigatória no sentido de que o prazo de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a insuficiência de bens penhoráveis, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Findo o prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Nesse sentido:

(...) Tese de julgamento:

1. O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a devolução negativa do AR ou inexistência de bens penhoráveis, nos termos do Tema 566 do STJ.

2. A simples prática de diligências inócuas e sem eficácia concreta não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

(N.U 0010453-46.2015.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2025).

Assim, após o transcurso de 1 ano contado de
9.3.2017
, iniciou em
9.3.2018
o prazo prescricional quinquenal, que transcorreria até
9.3.2023
. Importa salientar que, tendo já ocorrido a suspensão de 1 ano prevista no art. 40 da LEF, não se admite nova suspensão, conforme vedação expressa do art. 921, § 4o, do CPC. Portanto, a partir de
9.3.2018
, houve início imediato da contagem do prazo prescricional quinquenal, sem novo período suspensivo.

Este Tribunal já decidiu nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...) Em razão da vedação legal à reiteração da suspensão prevista no art. 921, § 4o, do CPC, não se admite novo marco suspensivo após o reinício da contagem do prazo prescricional. Transcorridos mais de cinco anos desde o último ato interruptivo (26.7.2019), sem nova causa de suspensão ou interrupção válida, configura-se a prescrição intercorrente." (N.U 0001011-04.2016.8.11.0105, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025).

Analisando os autos, constato que, após a intimação da Fazenda Pública em
8.3.2017
sobre a devolução negativa das correspondências, não houve qualquer outro ato judicial ou extrajudicial com eficácia para interromper o curso do prazo prescricional.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, conforme estabelecido no Tema 568 do STJ.

O apelante argumenta que realizou diversas diligências ao longo do processo, incluindo pedidos de suspensão e consultas ao sistema INFOJUD. Contudo, esses pedidos não resultaram em citação válida ou constrição patrimonial efetiva.

Nenhum desses atos, contudo, possui eficácia para interromper o prazo prescricional, pois não configuram nova constrição patrimonial ou citação válida, mas apenas o levantamento de valores já bloqueados anteriormente.

Os demais pedidos realizados pela exequente foram todos atendidos pelo Judiciário, mas nenhum com o condão de interromper a prescrição, pois não configuram atos efetivos de constrição ou citação válida, afastando, ainda a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Nesse sentido entende o STJ e este Tribunal:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BLOQUEIO DE BENS. SISBAJUD. CNIB. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. (...)

III -

No referido julgamento, ficou decidido que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". (...)

V -
Esta Corte Superior já decidiu que para interrupção do prazo prescricional é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independente da modalidade de constrição judicial de bens
, como por exemplo: arresto, penhora, bloqueio de ativos via SISBAJUD. Confira-se: REsp n. 1.793.872/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 29/5/2019.

VII - Assim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal Superior, não merece reparo o acórdão do Tribunal a quo que entendeu que a constrição de bens interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da petição de requerimento da penhora feita pelo exequente. (...). (REsp n. 2.174.870/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025). (Destaquei).

(...) Tese de julgamento:

1. A mera formulação de requerimentos pela Fazenda Pública, sem o êxito em localizar o devedor ou constranger bens, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

2. A efetiva interrupção da prescrição exige a concretização de providência útil, como a citação válida ou a constrição patrimonial, não bastando petições inócuas.

3. Decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais cinco anos de inércia útil, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida, ainda que a Fazenda Pública tenha apresentado sucessivos pedidos infrutíferos.
(N.U 0000868-85.2013.8.11.0051, Rel Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025)” (Destaquei).

Assim, observo a seguinte linha cronológica:

·

04.11.2014: Ajuizamento da execução fiscal.

·

19.12.2014: Despacho citatório.

·

23.4.2015: Expedição de cartas de citação postal.

·

25.1.2016: Devolução negativa das correspondências.

·

8.3.2017: Intimação da Fazenda Pública sobre a devolução negativa.

·

9.3.2017: Início da suspensão de 1 ano.

·

9.3.2018: Término da suspensão e início do prazo prescricional quinquenal.

·

9.3.2023: Término do prazo prescricional quinquenal.

·

24.9.2025: Sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

Com essas observações, fica evidente que houve o decurso temporal do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

Tendo em vista que a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em
24.9.2025
, já após o decurso do quinquênio contado do último marco interruptivo, correta a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 40 da LEF
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026